Tribunal: TJDFT
Processo: 0765389-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DISSOCIADA DA SENTENÇA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DO CARTÃO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "DECLARAR a inexigibilidade da compra realizada, em 22/02/2025, no valor de R$ 7.659,85 (sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), parcelada em 5 (cinco) vezes de R$ 1.531,97 (mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), com vencimentos em 15/03/2025, 15/04/2025, 15/05/2025, 15/06/2025 e 15/07/2025, determinando o cancelamento definitivo das cobranças e de todos os encargos, juros, multas e acréscimos dela decorrentes; CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora, de forma simples o valor de R$ 1.668,78 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), efetivamente pago pela parte autora, a ser atualizado pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA), bem como, se o caso, as demais parcelas pagas no decorrer da lide, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença mediante apresentação dos comprovantes de pagamento pela parte autora. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80885413). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço. Aduz que a compra impugnada foi realizada por meio eletrônico com autenticação mediante uso de senha e dados pessoais. Assevera que estou configurada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Esclarece que inicialmente suspendeu a cobrança da compra, contudo após "o retorno do estabelecimento comercial, que apresentou documentação robusta comprovando a legitimidade da compra, os valores foram corretamente reincluídos na fatura, com comunicação prévia à parte Recorrida." Argumenta que "o dano moral não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, o que não se discute. Deve-se destacar que a fixação do valor da indenização por danos morais é pautada na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, busca-se a determinação de valor adequado, evitando-se que a indenização seja motivo para enriquecimento sem causa"
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor
III. Razões de decidir
6. No tocante aos pedidos de restituição simples e de redução do valor de indenização por danos morais, verifica-se a ausência de interesse recursal, pois não houve condenação à devolução em dobro, tampouco ao pagamento de danos morais. Diante da manifesta falta de interesse processual, deixo de conhecer do recurso nesses pontos. Recurso conhecido apenas em parte.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Narra o autor que em 24/02/2025 ao analisar a fatura vencível em 15/03/2025, constatou que havia transação não realizada por ele na empresa "MP *NIKOLAS So Lus BRA R$ 7659,69 22/02/2025". Esclarece que contestou o lançamento, porém o réu manteve a cobrança. Em contato, com o mercado livre foi informado que "o pagamento no valor de R$ 7.659,69 que vê em sua fatura, foi feito por outra conta no Mercado Pago registrada com o e-mail: nik****@gmail.com, vendedor Nome do vendedor: Nikolas Carvalho" (ID 80884454 - Pág. 1).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberia a ré comprovar a regularidade das transações impugnadas pela autora, contudo não o fez (art. 373,II, CPC).
11. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não efetuou as transações, uma vez que corresponde a uma prova negativa, impossível de ser apresentada.
12. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados pelo réu não é absoluta, caberia a parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na compras realizadas apresentando prova que as compras foram realizadas pela autora.
13. Como muito bem pontuado na sentença vergastada, a ré foi intimada a apresentar todos os dados transação, em especial "o IP do aparelho eletrônico utilizado para a compra e se é o mesmo utilizado no cadastro da parte autora e se foram realizadas outras transações anteriores a partir do mesmo dispositivo, bem como indicar o local e hora da operação", contudo não o fez (art. 373,II,CPC). Por outro lado, nota-se a verossimilhança das alegações do autor.
14. "Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511". (Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, improvido.
16. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.